Tribunal: TJBA
Processo: 8076262-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076262-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA NÃO IMPUGNADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL PRESUMIDO. DANO NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8076262-60.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BARBARA NINA RODRIGUES PAIVA
e, como Apelado,
BANCO BRADESCARD S.A.
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora